Tribunal: TJSP
Processo: 2113224-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Manutenção de bloqueio em contas do executado. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Agravo provido.